Tribunal: TJMT
Processo: 1036178-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036178-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 14.116.311/0001-25 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), FRANKLIN COSINE SOARES - CPF: 713.119.631-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário, nos quais se alegavam cláusulas abusivas, método de amortização não pactuado, acumulação de encargos moratórios e excesso de execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a capitalização mensal de juros no contrato bancário firmado, se há excesso de execução e, por consequência, direito à reprodução do indébito e se a cobrança judicial de valores pode ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Aplicar-se o CDC às instituições financeiras, nos termos do art. 3o, §2o, e da Súmula 297/STJ. A capitalização mensal de juros é válida, desde que pactuada expressamente, conforme Súmula 539/STJ e MP no 2.170-36/2001.

A cobrança de juros superiores ao duodécuplo da taxa mensal é permitida, desde que previsto no contrato, nos termos da Súmula 541/STJ.

O embargante não comprovou o excesso de execução, conforme exige o art. 917, §2o, do CPC. Não houve prova de cobrança indevida ou falha na prestação de serviço que ensejasse dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Não conectado o excesso de execução, é incabível a repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, §2o, 6o, III, 47 e 51, IV; PCC, artes. 917, §2o, e 85, §11; MP no 2.170-36/2001; Lei no 10.931/2004, art. 28, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RAC n.o 50080971120228130707, 14a Câmara Cível, Rel. Desa Evangelina Castilho Duarte, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Franca Comércio de Materiais Para Construção Ltda. e outro, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de embargos à execução ajuizada contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso, julgou improcedentes os embargos então opostos, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes recorrem, reiterando a tese de ilegalidade na utilização da Tabela Price, em razão da ausência de cláusula contratual expressa sobre o método de amortização, o que implicaria ofensa ao art. 6o, III, e art. 47 do CDC, ensejando a adoção do sistema de juros simples. Defendem a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios (juros e multa), em contrariedade à Súmula 472 do STJ;

Sustentam o excesso de execução no montante de R$ 31.068,26, exigindo dano moral e a repetição do indébito, nos termos do art. 28, §3o, da Lei no 10.931/04.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 297967933).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Franca Comércio de Materiais Para Construção Ltda. e outro, opôs embargos a execução em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1027791-78.2024.8.11.0041, que tem como fundamento a Cédula de Crédito Bancário no C30821732-9.

Aduzem os embargantes que o contrato apresenta cláusulas abusivas que implicariam onerosidade excessiva, violando princípios do Código de Defesa do Consumidor. Sustentam, em síntese a necessidade de aplicação do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova, por serem hipossuficientes técnica e economicamente, ainda que pessoa jurídica.

Defendem a ausência de cláusula contratual clara sobre o método de amortização, sendo aplicado, de forma unilateral, o sistema francês (Tabela de Preços), que gerou majoração indevida do saldo devedor, bem como a cumulação ilegal de comissão de permanência com encargos moratórios, como juros de mora e multa, contrariando a Súmula 472 do STJ.

Aduz a existência de excesso de execução no importe de R$ 31.068,26, exigindo, por consequência, a restituição em dobro do valor cobrado a maior, nos termos do art. 28, §3o, da Lei no 10.931/2004, além de indenização por dano moral ante a falha na prestação de serviços e a cobrança abusiva em sede judicial.

Pugnaram, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo à execução e a suspensão dos efeitos da mora, com fulcro no art. 919, §1o do CPC, bem como pela procedência integral dos pedidos revisionais, indenizatórios e restitutórios.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedentes os embargos então opostos, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes recorrem, reiterando a tese de ilegalidade na utilização da Tabela Price, em razão da ausência de cláusula contratual expressa sobre o método de amortização, o que implicaria ofensa ao art. 6o, III, e art. 47 do CDC, ensejando a adoção do sistema de juros simples. Defendem a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios (juros e multa), em contrariedade à Súmula 472 do STJ;

Sustentam o excesso de execução no montante de R$ 31.068,26, exigindo dano moral e a repetição do indébito, nos termos do art. 28, §3o, da Lei no 10.931/04.

Pois bem. Trata-se dos embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário, com pedido de revisão contratual, onde se questiona a abusividade de cláusulas contratuais, método de amortização, acumulação indevida de encargos e a ausência de clara contratual.

A controvérsia exige análise da relação jurídica sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor, da clara contratual e da legalidade na cumulação de encargos, para fins de eventual reforma da sentença que rejeitou os pedidos revisionais, indenizatórios e de repetição de indébito.

De início
, mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:
“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Além disso, o c. STJ pacificou a questão ao editar a súmula 297 que é suficientemente clara ao dispor que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

A capitalização de juros, com a devida vênia, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso vertente, a prática de capitalização mensal de juros está expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes (id. 297966898), o qual foi regularmente assinado pelo embargante.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o c. STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, há muito curvei-me ao entendimento da Corte Superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, com a devida vênia, caberia à parte recorrente demonstrar as ilegalidades nos encargos pactuados com a instituição financeira, bem como a existência de abusividade nos consectários legais aplicados, dentre outras questões, conforme descrito no art. 917, §2o, do CPC, o que não ocorreu, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de execução na espécie.

Ressalta-se que a acumulação de juros remuneratórios com juros de mora e multa é lícita, desde que não haja simultaneamente a cobrança de comissão de permanência, que não foi identificada neste cálculo específico (id. 297967861).

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ENCARGOS ABUSIVOS.
Em sede de embargos do devedor, cabe ao embargante comprovar o excesso de execução, a fim de reduzir o valor da dívida cobrada. Não sendo comprovado a cobrança a maior, não há que se falar em excesso de execução.
Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a correção do preço pelo IGP-M. A forma de pagamento e de correção das parcelas ajustadas influencia diretamente nas condições do contrato, não podendo ser afastada sem justificativa plausível.
” (TJMG, RAC n.o 50080971120228130707, 14a Câmara Cível, Rel. Desa Evangelina Castilho Duarte, j. 09.11.2023 - destaquei).

Por fim, inexistindo nos autos elementos probatórios suficientes para evidenciar a ocorrência de excesso de execução ou a prática de cobrança indevida por parte da instituição credora, descabe a procedência dos pedidos de indenização por dano moral ou repetição de indébito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025